Tribunal: TJMT
Processo: 1047278-10.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1047278-10.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE LIMA CAPEL - CPF: 027.486.071-63 (AGRAVADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), MILZIDEANE DA CRUZ FIGUEIREDO - CPF: 034.327.451-50 (AGRAVADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, §2o, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 996 DO STJ – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se a questão debatida no acórdão se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ II – SPE LTDA

contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 996
), com fundamento no art. 1.030, I, “b” do CPC (ID.

103474458).

Sustentaram as partes agravantes que muito embora a decisão agravada tenha negado seguimento ao recurso especial em razão de matéria pacificada no STJ (Tema 996), no caso dos autos houve previsão no contrato de compra e venda quanto ao prazo para entrega do imóvel, bem como a forma de pagamento.

Ressaltaram que “
O item 6 do Quadro Resumo do referido instrumento, apresenta uma previsão inicial de quando as obras seriam inicialmente concluídas, qual seja em até 12 (doze) meses contados da data de liberação de financiamento bancário ou da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais, entre a VENDEDORA e AGENTE FINANCEIRO, cuja contratação é destinada à execução do Empreendimento”
.

Justificaram que a obtenção dos recursos ocorreu em 18.03.2013, cuja data, somada ao prazo de tolerância, redundaria na previsão de entrega para setembro de 2012. O habite-se foi expedido em agosto daquele mesmo ano, razão pela qual que não houve atraso na entrega da obra.

Aduziram que o prazo estipulado para o financiamento é válido e, portanto, não há falar-se na aplicação do Tema 996/STJ.

Por fim, requereram o provimento do agravo, a fim de que seja dado seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (ID. 106974470).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID.

107567495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, o recurso de apelação das partes agravantes foi desprovido, mantendo a sentença que, diante do reconhecimento do atraso na entrega da unidade imobiliária submetido ao programa “Minha Casa, Minha Vida” condenou as fornecedoras ao pagamento de danos materiais e morais.

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão do Tema 996/STJ, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

A tese firmada no repetitivo supramencionado foi no sentido de que: “
1.1.

Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
;
1.2.
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3.

É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4.
O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”.

Ao julgar o recurso de apelação, o órgão fracionário deste Sodalício consignou que:

“[...] (...) o certo é que
não prosperam as teses das apelantes relacionadas a inexistência de atraso, (...)

Isso porque, as empresas apelantes divulgaram amplamente que a entrega da 1a etapa do empreendimento ocorreria em agosto/2011, restando evidente que o prazo de tolerância não poderia ultrapassar o mês de fevereiro de 2012.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, em que pese a obra tenha sido concluída pelas apelantes em 07.08.2012,
as chaves foram entregues aos apelados somente em 03.12.2012, ficando evidenciado o atraso ocorrido além do limite tolerável pelos Tribunais Pátrios.

Destarte, agiu com acerto a douta magistrada a quo ao constatar a mora na entrega do imóvel, bem como o dever das empresas rés em indenizar os prejuízos sofridos pelos autores no tocante a taxa de evolução da obra, verbis:

“A parte ré não estipulou uma data certa para a conclusão das obras e entrega da unidade, condicionando-a a eventos futuros e incertos, o que não pode ser tolerado. Aliás, admitir o contrário seria colocar o consumidor em situação de total desiquilíbrio, já que o mesmo adquiriria o bem sem ter noção de quando lhe seria entregue
(Ap 133571/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

[...]

Porém, em que pese a obra ter sido concluída em 07/08/2012 (Habite-se acostado ao ID. 27821667), as rés somente entregaram as chaves em 03/12/2012 (ID. 25202217).

Durante todo o período do atraso, arcaram com os denominados “juros de obra”, que corresponde à taxa de juros cobrada pelo banco da construtora em decorrência do financiamento da obra. Como se tratam de juros da fase de construção, nesse período não há amortização do saldo devedor.

A cobrança de tais juros dos compradores/autores consta do contrato firmado com a Caixa Econômica Federal (Cláusula Sétima). Ocorre que, mesmo tendo os autores sido imitidos na posse do imóvel em dezembro de 2012, o que claramente demonstra a conclusão da obra, as cobranças dos juros da fase de construção continuaram sendo realizadas até o mês de março de 2014.

(Sobre o assunto, a segunda ré foi indagada em fevereiro de 2013, oportunidade em que confirmou o atraso em razão de dificuldades na obtenção do Habite-se (ID. 25202221).

Destarte, percebe-se que a cobrança dos juros de fase de construção no período de dezembro de 2012 a março de 2014, quando comprovadamente a obra estava concluída, é atitude abusiva, que causa sérios prejuízos ao consumidor que teve negada a amortização do saldo devedor.

Diante da comprovada cobrança indevida que causou prejuízos financeiros aos autores, cabível a pretensão autoral de condenação da ré em perdas e danos – art. 475 c/c 402 do CC.

[...]

Desta feita, as malfadadas razões apresentadas não prestam para justificar e revestir de legalidade o confesso inadimplemento contratual da construtora, sendo ilegal o repasse da taxa de evolução da obra aos consumidores.

Por conseguinte, ficando comprovado o atraso na entrega da obra por culpa das apelantes, que somente entregou as chaves em 03.12.2012, bem como a cobrança da taxa de evolução da obra no período de dezembro de 2012 a março de 2014, quando comprovadamente a obra já estava concluída, resta evidente a atitude abusiva das empresas, não havendo que se falar no dever de pagamento do referido encargo pelos consumidores.

Ao analisar o acórdão recorrido, a Vice-presidência observou que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, citando, inclusive, no inteiro teor do julgamento, o REsp 1.729.593/SP (Tema 996), razão pela qual obstou o seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

Afere-se que as partes agravantes reprisam os mesmos argumentos sustentados nas razões do recurso especial. A despeito das alegações contidas no presente agravo interno, tem-se que a pretensão é de que seja reconhecida a validade de cláusula contratual que valide o prazo para a entrega do imóvel, vinculando-o à concessão do financiamento.

Assim, nota-se que não foram devidamente impugnadas as razões pelas quais houve a negativa de seguimento com base na sistemática de recursos repetitivos.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo as partes recorrentes o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA
. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes
. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”.
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos,
imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
, ônus do qual as agravantes não se desincumbiram.

No caso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso especial.

No caso, a Câmara de Direito Privado detectou a nulidade na cláusula que condicionou a entrega do imóvel, vinculado à concessão do financiamento.

Portanto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer ante a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022